Tribunal: STF
Processo: HC 73464
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". DECISÃO
DO  JÚRI. APELAÇÃO:  LIMITES. CERCEAMENTO  DE DEFESA.  DEFICIÊNCIA DA
DEFESA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA OS RÉUS.
          I.  - A apelação  contra as decisões  do júri não devolve à
instância   superior   o  conhecimento   pleno   da   causa,  ficando
circunscrita aos motivos invocados no recurso.
          II.  - O direito  de defesa é  amplo, mas não irrestrito, e
encontra  delimitação, no que concerne à interposição de recursos, na
legislação própria.
          III.  - A lei processual  adotou o princípio de que somente
se  anula ato processual  se comprovado o  prejuízo para a defesa, na
linha do adágio "pas de nullité sans grief".
          IV. - HC indeferido.